Tribunal: TCU
Processo: 024.132/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2839/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em razão do desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos à Prefeitura Municipal de Codó - MA, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial-PSE, no exercício de 2009, vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, em conformidade com a Lei Federal n° 8.724, de7/12/1993, com a Lei Orgânica de Assistência Social-LOAS, e com a Portaria MDS n° 625, de 10/8/2010, com vigência inicial de 8/12/2009 a 29/12/2009; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que o termo inicial é fixado na "data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial" (art. 4o, II, da Resolução-TCU 344/2022), qual seja, 27/7/2010 (peça 1, p. 29-31); Considerando a ocorrência do primeiro marco da interrupção do prazo prescricional com a notificação do responsável em 1o/7/2015 (peça 1, p. 79-81); Considerando a paralisação do processo por prazo superior a 3 anos entre a audiência do responsável no âmbito do TCU ( 27/12/2016 : peças 11 e 12) e a instrução de análise das razões de justificativa ( 12/3/2020 : peça 18); Considerando julgamento recente do Plenário da Corte no sentido de que "o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução" (Acórdão 534/2023-TCU-Plenário. Rel. Min. Benjamin Zymler); Considerando a manifestação da unidade técnica no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente (art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 8o, da Resolução TCU 344/2022), com o parecer de concordância do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; Considerando a prolação do Acórdão 2905/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 32) que fixou novo prazo para o Município de Codó efetuar e comprovar o recolhimento do débito apurado; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em: tornar insubsistente o Acórdão 2905/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 32); determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 024.132/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Rolim Filho (XXX.565.913-XX) e Prefeitura Municipal de Codó - MA (06.104.863/0001-95). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Codó - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ricardo Araujo Torres (19443/OAB-PE). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.